Tribunal: STF
Processo: RE 495227
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES AO QUADRO DE UNIVERSIDADE FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS AOS VENCIMENTOS. LEI FEDERAL 7.596/1987 E PORTARIA 474/1987 DO MEC. DIREITO ADQUIRIDO. INAPLICÁVEL, À ESPÉCIE, A LEI FEDERAL 8.168/1991, QUE IMPÕE A REDUÇÃO DO MONTANTE DAS REFERIDAS PARCELAS. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores de universidades federais que adquiriram o direito à incorporação dos chamados “quintos” e “décimos” em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são de ser atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei 8.168/1991.



    2. Agravo regimental desprovido.